Tribunal: TJSP
Processo: 2046262-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão interlocutória que afastou o pedido de suspensão da execução. Preliminar de conexão da execução com a ação de rescisão de contrato de franquia cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito. Ação declaratória em que foi proferida sentença. Impossibilidade de reunião dos processos. Interposição de apelação contra a sentença de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão interlocutória que afastou o pedido de suspensão da execução. Preliminar de conexão da execução com a ação de rescisão de contrato de franquia cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito. Ação declaratória em que foi proferida sentença. Impossibilidade de reunião dos processos. Interposição de apelação contra a sentença de improcedência do pedido declaratório de inexistência do débito, que não representa óbice à execução do título extrajudicial. Requisitos do art. 919, §1o do CPC, que não foram observados. Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.